Tribunal: TJPA
Processo: 0803330-91.2022.8.14.0015
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0803330-91.2022.8.14.0015

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

PROCURADOR: DIEGO MAGNO MOURA DE MORAES

AGRAVADO: FRANCISCO WELINGTON DA COSTA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMENTA: DIREITO
CONSTITUCIONAL

E PROCESSU
AL
CIVIL
.
AGR
A
VO INTERNO
EM
R
ECURSO E
SPECIAL
.

RECURSO IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1
.
O Recurso
.

A
gravo interno

com base no art. 1.030,
I,
alínea
“a”, do

CPC,

contra decisão do vice-presidente que negou seguimento a r
ecurso e
special amparado no
s
tema
s 129 do STJ e 10
02

do STF
.

2.

O fato relevante
.

Saber se correto o juízo de conformidade
na aplicação da tese fixada
no Recurso
Repetitivo
nº 1
1080
13/RJ (Tema 129
/STJ
) e
no Recurso Extraordinário nº 1
.
140
.
005

(Tema 10
02
/STF).

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
S
aber se
o pagamento de honorários
sucumbenciais pelo Município de Castanha
l
à
Defensoria P
ública
do Estado do
Pará

está
em consonância com
as diretrizes
estabelecidas no

no
Recurso Repetitivo nº 1108013/RJ (Tema 129/STJ) e no Recurso Extraordinário nº 1.140.005 (Tema 1002/STF)

Tese do Tema 129 do STJ
:
Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante.

Tese do Tema 1002 do STF
:

I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

I
I
I
.
RAZÕES DE DECIDIR

4.

Sendo a part
e
vencedora
na demanda representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, deve
o
ente
municipal pagar a esta os honorários
sucumbenciais.

IV
.
DIS
POSITIVO

5
.
Aplicabilidade d
o
s
Tema
s

129 do STJ e 1002 do STF
.

Recurso conhecido
e improvido
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na
43ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
realizada de 13 a 22 de novembro de 2024
)
,
negar provimento ao agravo interno em recurso e
special
, nos termos do voto do Relator, Desembargador
Vice-Presidente
, em exercício
. Afirmou impedimento o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes. Julgamento presidido pel
o
Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
(Presidente em exercício)
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
R
ÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará
, em exercício
- Relato
r

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo intern
o

(ID
20
.
932
.
623
)
,

interposto contra
tópico da decisão
que negou seguimento a recurso
especial
(ID

19
.
977
.
960
)
,
com fundamento
no
inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil,

aplica
ndo-se ao caso
o
s
Tema
s 129 do STJ e 100
2 do
STF.

O

acórdão, por sua vez, foi assim ementado p
or esta Corte
:

RECURSO DE APELAÇÃO. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, CONSIDERANDO QUE A LIMINAR FOI DEVIDAMENTE CUMPRIDA - CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA NÃO ENSEJA A PERDA DE OBJETO. DECISÃO PRECÁRIA QUE NECESSITA DE CONFIRMAÇÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA. PARTE SUCUMBENTE. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTANTE DA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO. TEMA 1002 - STF. MULTA POR DESCUMPRIMENTO FIXADA COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIREITO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
Tribunal Pleno
. Rel
a
. Des
a
.
Maria
Elvina

Gemaque
Taveira
.
Disponibilizado
no PJE
em
13/01/2024).
(Grifo nosso).

Alega
a defesa
, em síntese,
qu
e
o
pagamento de honorários advocatícios
à

D
efensoria
P
ública acaba por ferir a compreensão de que o condomínio federativo e o
p
rincípio

do interesse público devam prevalecer sobre o interesse privado, fazendo com que

todo o sistema público possa beneficiar de forma direta à população em
suas políticas

públicas
;
devendo ser
c
onsiderado
no caso
o
disposto no
art.
4º
da Lei nº 9.289/96
.

Não
foram apresentadas

contrarrazões
(
ID

nº
2
2
.
1
75
.
370
)
.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por
representante
legalmente habilitado nos autos.

Não houve
pagamento do prepar
o
, posto que é
isento de custas
.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No mé
rito
, verific
o
que
não
assiste razão
à
parte
recorrente
,
a qual

não

demonstrou
as diferenças
materiais
entre
o caso concreto julgado por esta Corte

e o que
de
u
ensejo ao

precedente aqui citado
.

Entendo
, assim,
que
deve ser
mantida a decisão
que negou o seguimento ao recurso especial

com base no
s

Tema
s 129 do STJ

(
Reconhece-se à Defensoria
Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante
)

e
1002 do STF
(
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
)
,

e prestigiada
,
por
consequência
, a
an
á
lise os
fatos
e a
interpretação normativa
realizados pela
Tur
ma Julgadora,
de
cujo
voto condutor do acórdão
extraio o seguinte excerto
:

“....
, descabida a alegação de que não cabe pagamento de honorários a Defensoria, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto ao assunto, nos seguintes termos:

‘
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (Recurso Extraordinário (RE) 114005, com repercussão geral (Tema 1.002), julgado na sessão virtual encerrada em 23/6, que teve como relator o ministro Luís Roberto Barroso.)
’

Tudo somado,
voto pelo não provimento do agravo interno
,
advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Transitado em julgado a decisão
,
retornem
os autos
à Vice-Presidência, haja vista a pend
ên
cia de agravo em recurso especial
manejado como b
ase no art. 1042 do CPC.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício- Relator

Belém, 25/11/2024